Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746496-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA, ELIANE RODRIGUES DE ASSUNCAO LACERDA, CLAUDINO JOSE BARROS, CLAUDIA BETANIA DE SOUZA, EDSON HENRIQUE DOS SANTOS, GILSON BONTEMPO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS, JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES, LUIS CARLOS INACIO BATISTA, JOANA ALVES BATISTA, MARIA CLEONICE SANTOS DA SILVA, RENATO MARTINS FROTA, MARIA NILDA MIRANDA FROTA, RUBENS FERREIRA DE MORAIS, SISSI MARA BRAGA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADELIO SEBASTIÃO DE LACERDA e Outros contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado nos autos do presente agravo de instrumento. Em razões de ID 21189681 sustentam a ocorrência de omissão na parte dispositiva da decisão recorrida, consistente na não manifestação acerca da perda superveniente do interesse jurídico da embargada quanto ao cumprimento de sentença, ocorrido posteriormente ao trânsito em julgado da ação. Requerem o acolhimento dos declaratórios, para que seja suprida a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração decididos monocraticamente, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Contudo, inexiste o vício de omissão apontado pelos embargantes. Com efeito, no juízo de cognição sumária próprio do exame às tutelas recursais, este Relator não conheceu de diversas matérias arguidas pelos embargantes, haja vista o trânsito em julgado da ação. Nesse viés, a questão relativa à perda do interesse de agir da embargada em razão da possibilidade de regularização da área objeto do litígio não se mostra propriamente nova, tal como se verifica do item 3 da ementa do acórdão proferido na APC no 2015.01.1.0748920, ainda que naquele momento tenha se dado sob o argumento de carência da ação. Contudo, à vista do tempo decorrido, da natureza da demanda e do desenvolvimento de fatos que possam efetivamente levar a tal conclusão, a matéria deve ser submetida ao juízo a quo, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Por certo, o presente agravo de instrumento é dirigido contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual apenas reproduziu a parte dispositiva da r. sentença exequenda. Portanto, seu escopo é restrito. Nesse aspecto, não se observa qualquer omissão a ser corrigida na decisão embargada, na qual foram observados os princípios da congruência, segundo o qual o conteúdo do recurso deve estar adstrito à decisão impugnada, bem como ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Brasília, 2 de dezembro de 2020 14:17:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator